Tribunal: STF
Processo: ARE 1582545
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Dilza Alice de Oliveira Cândido interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado, “com fundamento no permissivo contido no artigo 102, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal”, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.190 DO STJ. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em execução não impugnada contra a autarquia previdenciária, cujo pagamento se daria por Requisição de Pequeno Valor (RPV). O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no Tema 1.190 do STJ, enquanto a parte agravante sustenta a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 420.816, que excluiria a incidência do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 nos casos de RPV. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública, quando o pagamento é realizado por meio de RPV. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O artigo 1º-D da Lei n. 9.494/1997, introduzido pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, estabeleceu que não seriam devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. 



    4. Anteriormente, o STF, no julgamento do RE 420.816, reduziu a aplicação desse dispositivo à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor. O STJ, em consonância com esse entendimento, firmou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios não seriam devidos nas execuções não impugnadas quando o pagamento fosse realizado por precatório, mas seriam devidos quando o pagamento fosse feito por RPV. 



    5. Em momento posterior, o STF, no Tema Repetitivo 770 (RE 819.641/RS), assentou que a questão do cabimento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas, nos casos de renúncia aos valores excedentes para possibilitar o pagamento por RPV, tem natureza infraconstitucional. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo 1.190 (REsp n. 2.029.636/SP), alterou seu entendimento anterior e fixou a tese de que, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de RPV. 



    7. Houve modulação de efeitos para que a nova tese fosse aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão (01.07.2024). 



    8. No caso concreto, por se tratar de execução proposta depois de 01.07.2024, é aplicável o entendimento firmado no Tema 1.190 do STJ, não sendo devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública, mesmo com pagamento via RPV. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    Sustenta a recorrente que o “acórdão recorrido, determinou a aplicação integral do art. 1° D da Lei 9.494/97. Assim, julgou válida a lei federal que já foi contestada em face da Constituição Federal, sem a ressalva firmada no julgamento RE 420.816/PR, sem considerar a RESSALVA onde se decidiu ser devida verba honorária em execução contra a Fazenda Pública, não embargada, desde que a obrigação exequenda seja definida como de pequeno valor (expedição de RPV) (alínea "c" do inciso III, do artigo 102 da CF).”



    É o relatório. 



    Decido.



    No apelo extremo, interposto unicamente com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, a recorrente afirma que a Corte de origem, ao decidir, julgou válida a norma do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, que já fora contestada em face da Constituição Federal, oportunidade em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 420.816/PR, decidiu ser devida verba honorária em execução contra a Fazenda Pública, não embargada, desde que a obrigação exequenda seja definida como de pequeno valor, com a expedição de RPV.



    Entretanto, não se mostra cabível o recurso extraordinário pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, haja vista que a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, sendo certo, igualmente, que não foi suscitada nenhuma noma local nas razões do apelo extremo.



    No julgamento do RE nº 138.298/MG-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, o STF deixou consignado o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição, em decisão assim ementada: 



    “(...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA C DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da constituição Federal pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário.” (DJ de 30/4/92 — grifo nosso).



    Por esclarecedor, colaciono trecho do voto proferido pelo Relator do mencionado feito: 



    “A atividade do Supremo Tribunal Federal como guardião maior da Carta é realizada nos estritos termos da decisão prolatada pela Corte de origem. As premissas fáticas e a abrangência dos enfoques delimitam a atuação via recurso extraordinário. O conhecimento deste pressupõe o cotejo do que decidido com os preceitos da Carta da República que o Recorrente alega infringidos, isto face ao teor da alínea a do inciso III do artigo 102 da lei Básica. Quanto à alínea c, há de resultar da decisão atacada a certeza de se haver homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Ambas as hipóteses não se fazem presentes no caso dos autos. Ao julgar a apelação do ora Agravante, o Tribunal a quo levou em conta a legislação de índole estritamente legal e estadual. Sopesou a exigência contida no artigo 17 da Lei nº 4.185/66 de vir o funcionário percebendo, à época, a gratificação, para alcançar a continuidade mediante integração aos proventos da aposentadoria. Com base neste aspecto, refutou a possibilidade de se vislumbrar transgressão a direito adquirido. Em momento algum a Corte de origem menosprezou a Carta. Conclusão diversa demanda estabelecimento de quadro fático favorável ao Agravante, o que é defeso em sede extraordinária” (grifo nosso). 



    Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.07.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL 5.190/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital nº 5.190/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.320.146/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/3/24).



    Ademais, anote-se que a Corte de origem decidiu a lide amparada, exclusivamente, em normas do Código de Processo Civil, adotando, como razões para negar provimento ao agravo de instrumento, a tese fixada no Tema 1.190 dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.



    Do voto condutor do acórdão atacado, destaca-se a seguinte passagem:



    “(...)



    Ocorre que, posteriormente, a Corte da Cidadania alterou seu entendimento. Em julgamento de Tema Repetitivo, o STJ firmou a seguinte tese: ‘Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.’ (Tema Repetitivo 1.190, REsp n. 2.029.636/SP, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 01.07.2024). 



    Ressalta-se que, considerando a virada jurisprudencial foi determinada a modulação de efeitos, de modo que a nova tese deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão, ou seja, após 01.07.2024. 



    No caso dos autos, é inaplicável a modulação de efeitos relativa ao Tema 1.190/STJ, porque se trata de execução proposta depois de 01.07.2024. Portanto, a sentença foi correta ao afastar os honorários advocatícios sucumbenciais e deve ser mantida.”



    Ressalte-se, por oportuno, que a orientação fixada no referido Tema 1.190/STJ, como se vê de trecho da ementa do REsp nº 2.029.636/SP, extraída do site do Superior Tribunal de Justiça na internet, tem como fundamento, unicamente, disposições do Código de Processo Civil, in verbis: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUJEITO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. NÃO CABIMENTO.



    (...)



    DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015



    11. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 prevê o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não. O § 7º traz uma exceção: quando o cumprimento de sentença ensejar a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. A questão federal a ser dirimida é se o § 7º do art. 85 do CPC também alcança o cumprimento de sentença que enseje a expedição de Requisição de Pequeno Valor.



    12. O Estado de São Paulo defende que os honorários não são devidos quando o cumprimento de sentença de obrigações de pequeno valor não for impugnado. Afirma que, mesmo nesse caso, o ente seria obrigado a aguardar o início da fase executiva. Essa parece ser a orientação que merece prevalecer, sobretudo porque, à luz do princípio da causalidade, o Poder Público não dá causa à instauração do rito executivo, uma vez que se revela impositiva a observância do art. 535, § 3º, II, do CPC.



    13. Realmente, no cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar quantia certa, os entes públicos não têm a opção de adimplir voluntariamente. Ainda que não haja impugnação, o novo Código de Processo Civil impõe rito próprio que deverá ser observado pelas partes, qual seja, o requerimento do exequente, que deverá apresentar demonstrativo discriminado do crédito (art. 534 do CPC), seguido da ordem do juiz para pagamento da quantia, que "será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente."



    14. A lei processual prescreve, então, que a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado deve aguardar ordem do juiz para o depósito do montante devido. A partir de então, o pagamento da obrigação será feito no prazo de dois meses. Perceba-se: além de determinar que se aguarde ordem judicial, o CPC/2015 confere à Fazenda Pública o prazo de dois meses para o adimplemento da obrigação.



    15. Em aparente contraste, o art. 523, § 1º, do CPC - que trata de cumprimento de obrigação de pagamento de quantia certa contra particulares - prevê que, não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ou seja, independentemente do valor executado, o particular somente será condenado a pagar honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença caso não pague voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias.



    16. O Poder Público, como dito, não dispõe da possibilidade de pagamento em 15 (quinze) dias, já que o Código de Processo Civil impõe que ele aguarde a ordem do juiz da execução para a realização do depósito do montante no prazo de dois meses, contados da entrega da RPV. Diante dessa peculiaridade, o art. 534, § 2º, do CPC dispõe que não se aplica aos entes públicos a multa de 10% em caso de inadimplemento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de mais um reconhecimento, pelo Código de Processo Civil de 2015, de que as pessoas jurídicas de direito público estão impossibilitadas de adimplir espontaneamente a obrigação. Note-se: como não pode pagar voluntariamente, a única conduta que o Estado pode adotar em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial é o de não impugnar a execução e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Não é razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do pagamento de honorários sucumbenciais, mas o Poder Público, reconhecendo a dívida (ao deixar de impugná-la) e pagando-a também no prazo legal, tenha de suportar esse ônus.



    17. E aqui surge mais uma incongruência lógica da previsão de honorários nos cumprimentos de pequena monta não impugnados: se a Fazenda Pública não apresentar oposição ao crédito e aguardar a ordem do juiz para pagamento integral, será condenada a pagar honorários sobre a integralidade do valor devido. Por outro lado, se optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.031.385/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.9.2023; AgInt no AREsp n. 2.272.059/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24.8.2023; AgInt no REsp n. 2.045.035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.8.2023; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1.6.2021. Nessa situação, é financeiramente mais favorável à Administração Pública a impugnação parcial da execução, ainda que com argumentos frágeis, do que reconhecer a dívida. Premia-se o conflito, e não a solução célere e consensual da lide.



    18. Por tudo isso, a mudança da jurisprudência desta Corte Superior é necessária. Esse entendimento não contraria aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 420.816/PR. O STF reconheceu a constitucionalidade do 1º-D da Lei 9.494/1997 justamente porque o Poder Público está impossibilitado de adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios.



    À luz do Código de Processo Civil vigente, a mesma ratio deve ser estendida ao cumprimento de sentença que determine o pagamento de quantia submetida a RPV.



    TESE REPETITIVA



    19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." MODULAÇÃO DOS EFEITOS 20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.



    21. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão.”



    Assim, fica inviabilizado o processamento do recurso extremo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente